Tribunal: TJDFT
Processo: 0701100-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701100-88.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FAST SHOP S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 25759284) interposta pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. sentença (ID 25759278) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF. Amparado no julgamento pelo STF do RE n. 1.287.019, tema n. 1.093 da repercussão geral, o ilustre sentenciante concedeu a segurança “para assegurar, à Impetrante, o direito de não recolher ICMS DIFAL decorrente de operações de vendas de mercadorias pela Impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal, enquanto não vierem a ser editadas (i) Lei Complementar nacional regulamentando a EC 87/2015 e, posteriormente, (ii) Lei Distrital que institua o imposto em conformidade a Lei regulamentadora, respeitados ainda os princípios da irretroatividade e da anterioridade de exercício e nonagesimal” (ID 25759278 - Pág. 8). Em 22/04/2021, quando da interposição da apelação cível pelo Distrito Federal (ID 25759284 - Pág. 1), o Acórdão do RE n. 1.287.019 ainda não havia sido publicado. Esse fato foi destacado nas razões recursais no seguinte trecho: "Não se ignora que o STF, ao julgar o RE n. 1.287.019, tema n. 1.093 da repercussão geral, - acórdão ainda não publicado condicionou a cobrança do DIFAL ICMS à edição de lei complementar, em relação às operações envolvendo mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto" (ID 25759284 - Pág. 11). Assinale-se ainda que um dos fundamentos da apelação do DF reside na alegação de que o d. sentenciante teria “ignorando, contudo, a modulação de efeitos determinada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, o qual declarou válida a cobrança da DIFAL/ICMS até o exercício de 2022!” (ID 25759273 - Pág. 2). Em consulta ao andamento processual do RE 1287019, constata-se que o v. Acórdão foi divulgado no DJe em 24/05/2021 e publicado na data de ontem, 25/05/2021. Nesse contexto, dada a necessidade de esquadrinhar o alcance do v. Acórdão e da própria modulação dos efeitos da r. decisão, digam as partes no prazo de cinco dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator